Tribunal: STF
Processo: RE 79080
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-07
Data de publicação: 1975-03-07

Ementa:
- Testamento. Revogação por outro. Caracterizado o segundo instrumento também como testamento, como o reconheceu o acórdão, impendia fosse em juízo processado na forma dos arts. 525 a 529 do C.P.C. de 1939, vigente ao tempo.
II. Recurso extraordinário, parcialmente provido.